Tribunal: TJDFT
Processo: 0718261-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA ESTATAL. NECESSIDADE PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

1. Não se mostra razoável a realização de exame criminológico, com base no disposto no art. 8o, da LEP, para "uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução", quando já transcorreu considerável tempo de cumprimento da pena (mais de 8 anos), ainda mais quando a medida implicar no atraso para a concessão de benefícios ao sentenciado.

2. Não há que se falar em submissão do apenado a exame criminológico, para a análise de benesses externas, sem a existência de peculiaridades no caso concreto que justifiquem a sua realização, sendo certo que a gravidade abstrata do delito pelo qual foi condenado não é fundamento suficiente para sua realização.

3. Recurso de agravo conhecido e não provido.